Tribunal: TJSP
Processo: 0004051-89.2022.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUE PROCEDE. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ORA APRECIADA. QUANTO AO MAIS, PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES AO PROCESSO ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS E DELIBERADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, COM EFEITO INTEGRATIVO.